Tribunal: CARF
Processo: 10280.004503/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004503/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VALCIR DA ROCHA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.
Reajustes de vencimentos têm natureza salarial e estão sujeitos à incidência de
IR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004503/2008-74
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004503/2008-74

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$11.563,87 para
saldo de imposto a restituir de R$4.734,34. Considerando que o contribuinte já resgatara uma
restituição de R$6.260,82, exige-se dele a diferença de R$1.526,48. A notificação noticia
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$26.729,87, sendo parte
da Caixa Econômica Federal e parte do Ministério da Justiça.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 3/9/2008, às fls.
2/37 dos autos, na qual o contribuinte contestou a autuação, alegando que, a teor da lei no 8.852,
de 1994, parte dos valores recebidos do Ministério da Justiça seriam isentos de IR, citando a Lei
no 8852, de 1994. No tocante aos rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, seriam
decorrentes do reajuste de 28,86%.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 53/57).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/3/2010 (fl. 60), o contribuinte, em
23/4/2010 (fl. 61), apresentou recurso voluntário, às fls. 61/70, no qual repete o teor de sua
impugnação, alegando que os valores recebidos do Ministério da Justiça a título de “...diárias de
viagem, adicionais de férias, etc...” seriam isentos a teor da Lei no 8.852, de 1994, e aqueles
recebidos da Caixa Econômica Federal seriam decorrentes do reajuste de 28,86% e teriam
caráter indenizatório, não sendo, no seu entendimento, tributáveis. Aduz que doutrina e
jurisprudência pátria apontariam que tais verbas se configurariam em indenizações e não
estariam sujeitas a incidência de IR.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente do Ministério da
Justiça e da Caixa Econômica Federal. Quanto aos rendimentos do Ministério da Justiça, o
recorrente alega que seriam isentos, fundamentando sua pretensão na Lei no 8.852, de 1994. Por
seu turno, quanto aqueles pagos pela Caixa Econômica Federal, aduz que decorreriam do
reajuste de 28,86% e teriam natureza indenizatória, não sendo, no seu entendimento, tributáveis.
Não há reparos a se fazer à decisão de piso.
Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, todos os rendimentos,
abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, desde que não elencados no rol das isenções. A classificação dos
rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza jurídica confrontada com a
legislação tributária. As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988.
A Lei no 8.852, de 1994, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.300 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004503/2008-74

Nesse sentido, cabe trazer a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória por
este colegiado:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Quanto ao rendimento pago pela Caixa Econômica Federal, o recorrente alegou
tratar-se de verba de natureza indenizatória, tendo feito referência ao reajuste de 28,86%
reconhecido aos servidores públicos.
Também não há reparos a se fazer à decisão recorrida. Embora o recorrente não
tenha juntado documentos acerca desse rendimento, sua alegação vem a confirmar o acerto da
autuação, uma vez que a verba recebida seria decorrente de pagamento de diferenças salariais.
Ou seja, a verba possui natureza salarial, caracterizando rendimento tributável.
Como já assinalado neste voto, os rendimentos percebidos por pessoas físicas
isentos de imposto estão expressamente especificados no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, dentre
os quais estão as seguintes indenizações:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;”
Conforme se verifica, as indenizações isentas são as decorrentes por acidente de
trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, mais especificamente nos
arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo
empregado na empresa) e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado
despedido sem justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no
art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal,
ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de sua
correção salarial), e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de
13 de setembro de 1966, alterada pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias , devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de
lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital